Tribunal: TJDFT
Processo: 0029143-56.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029143-56.2014.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDOS: ALAN BEZERRA MACEDO, MARIA JULIANE LEITE MENDONCA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 − Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação da Ré, em virtude de falta de impugnação específica da r. sentença vergastada. 2 − A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da Ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte Autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3 − No tocante ao recurso de Apelação interposto pelos Autores, por meio do qual requereram, em suma, a condenação da Ré ao pagamento da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida, forçoso concluir que seu exame restou prejudicado, uma vez que apresentaram petição posterior desistindo de tal pedido. 4 − Os eventos mencionados pela Ré, tais como chuvas torrenciais, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações. 5 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à rescisão judicial do contrato, o que abrange a possibilidade de recebimento de perdas e danos, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil. 6 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva da Ré. 7 – Não se desincumbindo a construtora da obrigação de promover a entrega do imóvel contratado no prazo convencionado, resta configurada a sua inadimplência, legitimando a rescisão do contratado e a sujeição à multa moratória convencionada. 8 – Nos termos do artigo 413 do Código Civil e com base no fato de que não houve a quitação integral do preço relativo à unidade imobiliária, a cláusula penal deve ser aplicada sobre a quantia efetivamente paga pelos consumidores e não sobre a totalidade do valor do imóvel. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível dos Autores prejudicada. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, defendendo a tese de que é impossível a restituição integral dos valores pagos para aquisição da unidade, em razão da decretação da rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, cumulada com o pagamento de indenização material consistente em multa contratual; b) artigos 423 e 424, ambos do CCB, porque a rescisão deve ser dar nos exatos termos do contrato firmado pelas partes, ou seja, mediante a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; c) artigo 393 do mesmo codex, pois, estando presentes as hipóteses de caso fortuito e força maior, deve ser afastada a suposta responsabilidade pelos alegados danos. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 411, 423 e 424, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referida tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 e 411, ambos do CCB, porquanto: a) para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020); b) a condenação ao pagamento de indenização material decorreu da aplicação da cláusula 7.3.1.2, cuja reapreciação esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 5 do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015